Tribunal: TJDFT
Processo: 0729206-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0729206-80.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: RAFAEL CAMILO NUNES DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Central Nacional Unimed Cooperativa Central contra decisão proferida pelo Juiz de Direito Titular da 15a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Rafael Camilo Nunes, deferiu pedido de tutela provisória de urgência para determinar que a parte ré, ora agravante, custeie todo o procedimento cirúrgico indicado pelo especialista que assiste o autor, conforme descrito na petição inicial, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais) até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais) – ID 132718564 do processo n. 0728408-19.2022.8.07.0001. Nas razões recursais (ID 38903284), a parte agravante alega não existir indicação de urgência/emergência para o procedimento solicitado pelo agravado. Sustenta que “a cobertura de tratamento pretendido pelo agravado, na verdade, não encontra amparo na legislação pertinente e na Resolução Normativa que atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde”. Cita precedente do STJ segundo o qual o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde elaborado pela ANS é taxativo. Considera exorbitante a multa arbitrada na decisão agravada. Requer atribuição de efeito suspensivo ao agravo. Ao final, postula pela reforma da decisão agravada, de modo que seja revogada a tutela provisória de urgência. Subsidiariamente, requer que o valor da multa cominatória seja reduzido. Preparo recolhido (ID 38903285). O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 38913998). O agravado requer que o recurso não seja conhecido, em razão da prolação de sentença nos autos de origem (ID 39609686). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 932, III, do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Em análise do processo originário, verifica-se que, após interposição deste agravo de instrumento, foi proferida sentença que confirmou a medida liminar e julgou procedente o pedido apresentado na petição inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, com os seguintes termos: [...] Ante o exposto, confirmo a tutela antecipada e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para compelir a ré ao custeio de todo o procedimento cirúrgico indicado pelo especialista assistente, conforme descrito na petição inicial. Fixo o prazo de 5 (cinco) dias para cumprimento da obrigação, contado da intimação pessoal, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 30.000,00. Condeno ainda a ré ao pagamento de danos morais no importe de R$ 3.000,00, a ser monetariamente corrigida, pela Tabela Prática do Tribunal, a partir da publicação desta sentença (súmula 362 do STJ) e acrescida de juros legais (1% ao mês) a partir da citação (art. 405 do Código Civil). Ante a sucumbência, condeno a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação, acrescido de 10% do valor da causa referente à obrigação de fazer, a teor do que estabelece o artigo 85, § 2o do CPC. Julgo extinta a ação, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Transitado em julgado e não havendo requerimentos formulados pelos interessados, dê-se baixa e arquivem-se os presentes. Sentença eletronicamente registrada nesta data. Publique-se e intimem-se. [...] Assim, em razão da prolação de sentença definitiva, em cognição exauriente, ocorreu perda superveniente do objeto deste agravo de instrumento (interposto contra a decisão interlocutória que deferiu o pedido liminar apresentado na petição inicial da demanda). Diante disso, os questionamentos das partes em relação ao pronunciamento judicial de mérito devem ser apresentados em eventual apelação. A propósito, destacam-se julgados do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM PROCESSO CAUTELAR JULGADO POSTERIORMENTE À SENTENÇA. DÚVIDA QUANTO Á PERDA DE OBJETO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. AUSÊNCIA. 1. A superveniência da sentença no processo principal não conduz, necessariamente, à perda do objeto do agravo de instrumento. A conclusão depende tanto "do teor da decisão impugnada, ou seja, da matéria que será examinada pelo tribunal ao examinar o agravo, quanto do conteúdo da sentença" (O destino do agravo depois de proferida a sentença. Aspectos Polêmicos e Atuais dos Recursos Cíveis e de Outros Meios de Impugnação às Decisões Judiciais. Série 7. Nelson Nery Jr. e Teresa Arruda Alvim Wambier - coordenadores. São Paulo: RT, 2003). 2. A questão soluciona-se pela aplicação de dois critérios: a) o da hierarquia, segundo o qual a sentença não tem força para revogar a decisão do tribunal, razão por que o agravo não perde o objeto, devendo ser julgado; b) o da cognição, pelo qual a cognição exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória. Neste caso, o agravo perderia o objeto e não poderia ser julgado. (...) (REsp 742.512/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/10/2005, DJ 21/11/2005, p. 206) AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1485765/SP. Relator Ministro Ricardo Villas Boas Cueva. Terceira Turma. Julgado em 20/10/2015. DJe 29/10/2015) A respeito da perda superveniente do interesse recursal na hipótese de sentença proferida quando pendente julgamento de agravo de instrumento, a 2a Turma Cível deste TJDFT tem o mesmo posicionamento: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA PROFERIDA NA PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE EM RECORRER. 1. Tendo sido proferida sentença na pendência de julgamento do recurso de agravo de instrumento é inequívoca a perda de objeto deste, uma vez que a decisão interlocutória hostilizada foi superada pela decisão final da causa. Assim, a reforma da decisão de primeiro grau não beneficiaria o recorrente, não lhe sendo útil, razão pela qual falece interesse recursal. 2. Após a prolação da sentença, o agravante deve buscar os meios próprios para deduzir sua insatisfação, não sendo mais cabível a apreciação da matéria por meio de agravo de instrumento. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n. 1015040, 20160020364305AGI, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/4/2017, Publicado no DJE: 10/5/2017. Pág.: 192/209) Portanto, ausentes a necessidade e a utilidade da análise do mérito recursal, fica prejudicado o julgamento do agravo. 3. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC, não conheço do recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 29 de setembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora